Tribunal: TJDFT
Processo: 0752082-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752082-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA PEREIRA DE CARVALHO SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VANDA PEREIRA DE CARVALHO SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, Dr. Leonardo Maciel Foster, que, em ação de indenização por danos morais e materiais (desfalque PASEP) ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência, ex officio, em favor da comarca de João Pessoa/PB – local de domicílio do agravante. Em suas razões recursais (ID 67009083), o autor sustenta, em singela síntese, que o art. 53, III, ‘a’, do CPC estabelece a competência do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. No mais, argumenta que a opção do consumidor de propositura no foro de sede do banco réu é questão concernente à competência territorial, de natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, sob pena de violação à Súmula 33 do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até a análise de mérito do agravo de instrumento. No mérito, roga seja declarada a competência da circunscrição judiciária de Brasília para processar e julgar a presente lide. Sem preparo, face o pedido de gratuidade de justiça. É o relato necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante tão somente para análise do presente recurso. Como é cediço, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). “In casu”, todavia, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos indispensáveis à concessão da medida suspensiva vindicada, senão vejamos. Tratando-se de ação indenizatória derivada de uma relação de consumo o exercício do direito do consumidor não se submete à regra disposta no artigo 53, V, do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência. Ressalta-se que a agravante postula indenização, sendo competência da Justiça Comum do Distrito Federal o julgamento do feito, uma vez proposta no foro de domicílio do réu, conforme dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 46. Além disso, para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Trata-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido a jurisprudência de Desembargadores que compõem esta egrégia 7a Turma Cível: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. SEDE. PREVISÃO LEGAL. 1. Diante de demanda de natureza pessoal, resta configurada a competência territorial relativa, que não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos do art. 65 do CPC e da Súmula n. 33 do STJ. 2. Em que pese domiciliado o Autor-Agravante em outro Estado da Federação, onde se concretizou o negócio jurídico, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede da pessoa jurídica Ré, nesta Capital, em consonância com os arts. 46 e 53, III, "a", do CPC. 3. A escolha da parte pela Justiça do Distrito Federal encontra amparo na Lei, logo não pode ser considerada ilegal ou aleatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1666216, 07339398920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORO. OPÇÃO DO AUTOR NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. NATUREZA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em se tratando de incompetência territorial e, portanto, relativa, havendo a distribuição originária da ação perante Juízo diverso do domicílio do réu, prorroga-se a competência daquele Juízo. Incide a regra da perpetuatio iurisdictionis, na hipótese de a parte demandada não alegar a incompetência em preliminar de contestação. 2. Sendo a competência fixada com base no critério territorial, não é permitido o exame da matéria de ofício pelo Magistrado, mesmo que por via transversa, mediante a intimação da parte para esclarecer a escolha do foro e requerer a remessa dos autos ao outro Juízo. 3. Nos termos do artigo 64, do CPC/2015 a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação, pois do contrário, opera-se o fenômeno da prorrogação (art. 65, do CPC/2015), restando por consequência obstada a declinação de ofício de competência territorial. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1242554, 07239982320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) Outro não foi o entendimento do colendo STJ ao apreciar Conflito de Competência versando sobre idêntica matéria versada na ação originária, qual seja, ação indenizatória em razão dos valores disponibilizados a título de PASEP: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 197270 - SP (2023/0168097-1) DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de São Bernardo do Campo/SP em face do Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Marineidy Aparecida Pereira Nishida contra o Banco do Brasil S/A, objetivando a condenação da valores da conta vinculada ao PASEP, que teriam sido pagos a menor. Ajuizada perante o Juízo estadual Brasília/DF, o qual declinou da competência para o processamento do feito, sob o fundamento de que a ação deveria ter sido proposta no foro do domicílio da autora, localizado na cidade de São Bernardo do Campo/SP, ou no local em que foi realizado o saque dos valores do PASEP (fls. 481/482e). (...) É o relatório. Decido. (...) O art. 955, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento do conflito de competência por decisão monocrática quando a decisão fundar-se em tese firmada em Súmula do Supremo Tribunal Federal ou desta Corte. (...) No caso, Marineidy Aparecida Pereira Nishida ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais contra o Banco do Brasil S/A, objetivando a condenação da valores da conta vinculada ao PASEP, que teriam sido pagos a menor, perante o Juízo suscitado (fls. 07/43e). O art. 64, §1°, do Código de Processo Civil dispõe que a incompetência relativa somente pode ser alegada em preliminar de contestação. Ademais, é entendimento assente nesta Corte Superior no sentido de que o consumidor pode optar pelo foro do seu domicílio, do réu, de eleição ou o do cumprimento da obrigação, no juízo que melhor atenda a seus interesses. Nesses casos, a competência considerada relativa e, como tal, comporta prorrogação, caso o réu não alegue a incompetência em preliminar de contestação, sendo incabível a declinação de ofício pelo juízo. Cumpre observar que, por ser relativa a competência territorial, o juízo da execução não pode dela declinar, de oficio, como já sedimentado no enunciado da Súmula 33 desta Corte, que estabelece que "a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio". Nessa linha, a Autora optou em ajuizar a ação no domicílio da sede do demandado, o da comarca do Juízo Suscitado, e não havendo manifestação arguindo a incompetência relativa do Juízo, incabível a declinação da competência de ofício pelo juiz. Nessa linha: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO AUTOR. ENDEREÇO DO EXECUTADO. I - Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pela 1a Vara Federal de Diamantino/MT, nos autos da Execução Fiscal interposta pela Comissão de Valores Imobiliários - CVM em face de Agromon S/A Agricultura e Pecuária. II - A ação executiva foi ajuizada na Subseção Judiciária de São Paulo, contudo o executado não foi localizado naquela subseção, tendo o juízo originário declinado a competência em favor do juízo ora suscitante, sob o argumento de que o domicílio fiscal do executado se encontrava na cidade de São José do Rio Claro - MT. Após o ajuizamento da execução o exequente pleiteou a alteração da competência, razão pela qual decidiu o juízo originário declinar a competência conforme acima referido. Discordando desse entendimento, o MM. Juízo Federal da 1a Vara de Diamantino - SJ/MT suscita o presente conflito de competência, perante esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II - Conforme definido no art. 64, §1o, do CPC/2015, a incompetência relativa somente pode ser alegada em preliminar de contestação. Escolhido pelo exequente dentre as jurisdições possíveis aquela do ajuizamento da demanda, a competência se estabelece, não sendo possível a alteração por pedido do autor diante da ausência de amparo legal. III - Conflito de competência conhecido para declarar competente o suscitado, juízo da 6a Vara Federal de execuções fiscais de São Paulo.” (CC n. 166.952/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 2/9/2019.) No mesmo contexto, a decisão monocrática: CC n. 183.252, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 11.02.2022. Por fim, tratando-se de ação ajuizada por particular contra o Banco do Brasil, cuja natureza jurídica é de sociedade de economia mista, aplica-se a orientação contida na Súmula 42 desta Corte, o que acarreta o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para o julgamento do litígio: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERESSE DA UNIÃO AFASTADO PELO JUÍZO FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 42, 150 E 254 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 5a. VARA CÍVEL DE ARACAJU/SE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o art. 109 da CF/1988 elenca a competência da Justiça Federal em um rol taxativo que, em seu inciso I, menciona as causas a serem julgadas pelo juízo federal em razão da pessoa, competindo a este último decidir sobre a existência (ou não) de interesse jurídico que justifique, no processo, a presença da União, suas autarquias ou empresas públicas, conforme dispõe a Súmula 150 do STJ. (CC 131.323/TO, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 6.4.2015). 2. Nesse contexto, tendo a Justiça Federal reconhecido a ilegitimidade passiva da União para figurar nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o julgamento da lide, uma vez que não figura no litígio quaisquer dos entes enumerados no art. 109 da CF/1988. Incidência da Súmula 224/STJ. 3. Outrossim, eventual irresignação da parte contra a decisão que excluiu a União da lide não encontra guarida no âmbito do conflito de competência, o qual se limita a declarar o juízo competente a partir dos elementos e das partes que, efetivamente, figuram na demanda. (AgInt no CC 171.648/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). 4. Agravo Interno do Banco do Brasil S/A não provido.” (AgInt no CC 174.995/SE, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/06/2021, DJe 06/08/2021). Posto isso, nos termos do art. 955, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil, conheço do conflito para declarar competente o Juízo suscitado, o Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília/DF. Brasília, 28 de junho de 2023. REGINA HELENA COSTA – Relatora" (CC n. 197.270, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 30/06/2023.) Tais fatos e fundamentos jurídicos evidenciam a presença da probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se o agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso. P. I. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator